Tribunal: TCU
Processo: 036.574/2018-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2783/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 243 e 250, inciso I, do Regimento Interno, em considerar cumpridas as determinações constantes do Acórdão 431/2020-TCU-Plenário , autorizando o arquivamento do processo, nos termos do art. 169, inciso V, do RITCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 036.574/2018-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Administração Regional do Senar no Estado do Paraná 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.3. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais (SecexTrab). 1.5. Representação legal: Marcia Stacechen (19339/OAB-PR), representando Associação Faep/Senar-pr - Affase e Administração Regional do Senar no Estado do Paraná. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.